Tribunal: TCU
Processo: 022.008/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299557, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299557, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLULSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE 720 JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA A INSERCAO DE NO MINIMO 30% DOS JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1081/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2014/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Edvardo Herculano de Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Outros instrumentos de transferências discricionárias de registro Siafi 299557 (peça 6) firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e município de Lagoa Seca - PB, que tem por objeto o instrumento descrito como "Execução do projeto projovem trabalhador, integrante do programa nacional de inclusão de jovens, no município de lagoa seca, de forma a qualificar social-profissionalmente 720 jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% dos jovens no mundo do trabalho.". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a três anos entre o despacho (peça 97) de encaminhamento ao Grupo Executivo de Prestação de Contas - GEPC, processo para análise da Prestação de Contas Final, em 15/2/2016, e o subsequente checklist de triagem processual 850/2022 (peça 98), em 18/4/2022. considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.008/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edvardo Herculano de Lima (XXX.074.274-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - PB. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.